Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-40.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000939-40.2021.8.05.0211 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WELINGHTON LIMA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO ESPECIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA DIÁRIA. EFEITO INFRINGENTE. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I - Cabem embargos de declaração para suprir omissão no acórdão que deixa de se pronunciar sobre pedido de tutela antecipada expressamente formulado na inicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. II - A omissão do julgado quanto à fixação de prazo para cumprimento da decisão e imposição de multa por descumprimento compromete a efetividade da prestação jurisdicional, notadamente em causas previdenciárias de cunho alimentar. III - Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para implantação do benefício, com fixação de multa cominatória. IV - Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para determinar a implantação do benefício de pensão por morte no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000939-40.2021.8.05.0211, em que figuram, como Embargante, WELLINGTON LIMA DE JESUS, ESTEFANI LIMA DE JESUS e ANA RITA SOUZA DE LIMA e, como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora